Tribunal: STF
Processo: Rcl 90751
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tailan Barbosa Cardoso contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), nos autos do Processo nº  5032590-86.2025.8.09.0051, por alegada violação da eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
Tailan Barbosa Cardoso afirma que, por possuir visão monocular irreversível (CID-10: H54.4), participou do concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado de Goiás, regido pelo Edital nº 02/2024, concorrendo às vagas destinadas a pessoas com deficiência.
Diz que foi aprovado nas provas objetiva e discursiva, tendo sido eliminado na fase de avaliação médica, em razão do critério “acuidade visual mínima”, exigido em edital para ambos os olhos.
Aduz que, em ação ajuizada para questionar sua eliminação no aludido certame, a sentença que lhe assegurou o direito de participar das demais fases do concurso foi reformada por órgão fracionário do TJGO, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.
O reclamante defende que o TJGO 

“afastou a incidência dos dispositivos expressos da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) e do Decreto nº 6.949/2009 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) — este com status constitucional (CF, art. 5º, §3º) — sem declarar sua inconstitucionalidade e sem submeter a matéria ao órgão competente, em violação direta ao art. 97 da Constituição Federal.”

Em síntese, pondera que “a decisão reclamada equiparou materialmente o candidato PCD ao candidato da ampla concorrência, exigindo-lhe desempenho visual bilateral pleno — condição que, se existente, descaracterizaria sua própria condição de pessoa com deficiência”.
Aduz que a solução dada ao caso concreto constitui “supressão da eficácia normativa do regime inclusivo”, tornando sem eficácia a regra legal que veda a “exigência de aptidão plena (art. 34, § 3º, da LBI)” e “o dever de adaptação razoável previsto no art. 27 da Convenção [Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência]” e esvaziando o conteúdo normativo do art. 4º, § 1º da Lei nº 13.146/15, além de “elimina[r] a possibilidade de aferição concreta da compatibilidade no ambiente real de trabalho”.
Tailan Barbosa Cardoso defende que o debate proposto por meio desta reclamação possui aderência estrita com a Súmula Vinculante n 10, pois a decisão reclamada teria afirmado que “permitir ao candidato monocular não se submeter à exigência de acuidade visual bilateral “em cada olho” implicaria ‘tratamento desigual e privilegiado’, incompatível com o princípio da isonomia”.
Concluiu, dessa perspectiva, que “o direito legal ao tratamento diferenciado assegurado à pessoa com deficiência foi negado porque sua aplicação, no caso concreto, teria sido considerada inconstitucional”, deixando o TJGO, por fundamento constitucional, deixado de aplicar

“- a vedação à exigência de aptidão plena (art. 34, §3º, da Lei nº
13.146/2015);
- o dever de adaptação razoável (art. 27 da Convenção);
- a proibição de discriminação nas fases de seleção.”

O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão do TJGO, restabelecendo os efeitos da sentença que julgou procedente seu pedido, garantindo-lhe a participação nas fases subsequentes do certame”. 
No mérito, Tailan Barbosa Cardoso pede que seja julgado procedente o pedido na reclamação para cassar a decisão reclamada e, determinando ao TJGO que profira nova decisão com observância da cláusula de reserva de plenário.
Pugna, ainda, pelo benefício da justiça gratuita. 
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 6).
A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.
In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 

Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 

“declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 

Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”   

É objeto desta ação acórdão exarado nos autos do Processo nº   5032590-86.2025.8.09.0051 pelo TJGO, no qual a autoridade reclamada deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes beneficiárias para restabelecer o ato administrativo que havia eliminado o reclamante na fase de avaliação médica, nos termos do Edital nº 02/2024, pelos seguintes fundamentos:

“Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame, sob o fundamento de inaptidão visual decorrente de visão monocular, em confronto com os parâmetros objetivos fixados no edital. 
Pois bem. Constata-se que o apelado, pessoa com deficiência visual (visão monocular, CID-10:H54.4/H31.3), foi eliminado na fase de avaliação médica do concurso público para provimento do cargo de Policial Penal, regido pelo Edital n.º 02/2024.
 A eliminação ocorreu com fundamento na alínea “a” do subitem 3 do item 9.4.10 do referido edital, que exige acuidade visual a 6 (seis) metros, sem correção, superior a 20/40 (0,5) em cada olho, e, com correção (óculos), superior a 20/30 (0,6) em cada olho, conforme tabela optométrica de Snellen, tendo a avaliação realizada constatado “deficiência existente, caracterizada ou não dentro da legislação vigente, mas incompatível com a natureza das atribuições essenciais para o desempenho do cargo” (mov. 01, arq. 12). 
De fato, no laudo apresentado pelo apelado consta que sua acuidade visual com ou sem correção do olho direito é pior que 20/400 (mov. 01, arq. 19) em razão de perda visual causada por buraco macular e cicatriz macular após trauma.
 Dessarte, embora, quanto ao olho esquerdo, o apelado atenda ao critério de acuidade visual, não preenche os requisitos objetivos, conforme exigido pelo edital. 
Além disso, registre-se que a alínea “c” do item 3 5.10.4 do regramento do certame, estabelece, como condição para a aptidão do candidato, a compatibilidade entre a deficiência apresentada e as funções inerentes ao cargo, bem como as exigências indispensáveis ao seu desempenho. Confira-se:
‘5.10.4. Após a Avaliação por Equipe Multiprofissional, o candidato será considerado: a) APTO: deficiência caracterizada de acordo com a legislação vigente e compatível com a natureza das atribuições essenciais e exigências para o desempenho do cargo; b) INAPTO: deficiência não caracterizada de acordo com a legislação vigente e/ou atestado/laudo médico emitido em desacordo com os critérios estabelecidos neste Edital; c) ELIMINADO: deficiência existente, caracterizada ou não dentro da legislação vigente, mas incompatível com a natureza das atribuições essenciais e exigências para o desempenho do cargo, sendo o candidato eliminado do Concurso Público’.
Da análise do conteúdo editalício, observa-se que os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência são submetidos à avaliação por equipe multiprofissional, com o objetivo de verificar a compatibilidade entre o tipo e o grau da deficiência e o exercício das atribuições essenciais do cargo ou emprego pretendido. A propósito:
‘5.2. No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá estar ciente das atribuições do cargo para o qual pretende se inscrever e que, no caso de vir a exercê-lo, poderá ser submetido à avaliação pelo desempenho dessas atribuições. 5.9. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à Avaliação por Equipe Multiprofissional que atuará juntamente com o IBFC, nos termos do artigo 5, Parágrafo Único da Lei Estadual nº 14.715/2004. […] 5.10.3. O parecer técnico a ser emitido pela Equipe Multiprofissional descreverá o tipo e grau da deficiência do candidato, as atribuições essenciais do cargo almejado, e ainda: […] c) a natureza das tarefas e atribuições essenciais do cargo a ser exercido;
d) se há compatibilidade entre o tipo e o grau da deficiência do candidato e o exercício das atribuições essenciais inerentes ao cargo ou emprego a ser ocupado; […] 9.4.2. A Avaliação Médica objetiva aferir se o candidato, com deficiência ou não, goza de boa saúde física e psíquica para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Policial Penal. […] 9.4.3.1. Na Avaliação Médica, a análise será feita de forma individualizada, levando em consideração o conjunto de características de cada candidato e sua respectiva adequação para o exercício do cargo pretendido. 9.4.4. A junta médica do IBFC, após a análise conjunta das informações constantes do exame clínico realizado, dos exames complementares e das avaliações médicas especializadas entregues pelos candidatos, emitirão parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um’.
Trata-se, pois, de exame técnico especializado, destinado a proteger não apenas o interesse da Administração, mas também a integridade física do próprio candidato e de terceiros. 
Nesse ponto, cumpre destacar que o cargo de Agente da Polícia Penal exige do servidor condições físicas e psíquicas adequadas, tendo em vista o exercício de atividades de custódia, escolta, revista e contenção de presos, muitos deles de alta periculosidade. 
Corroborando tal argumentação, as atribuições do cargo, descritas no edital, estabelecem que o agente deve realizar patrulhamento interno e externo, intervir em situações de crise, efetuar revistas pessoais e em veículos, conduzir escoltas, inclusive interestaduais, e operar sistemas de monitoramento eletrônico e de vigilância. Senão vejamos:
‘2.5. Da especificação do cargo:
2.5.1. Os requisitos, a remuneração, a jornada de trabalho e a descrição das atividades do cargo ofertado no presente concurso são os relacionados, conforme a seguir: […] Receber e orientar presos quanto às normas disciplinares, divulgando os direitos, deveres e obrigações conforme normativas legais; revistar presos e instalações; prestar assistência aos presos e internados, encaminhando-os para atendimento nos diversos setores sempre que se fizer necessário; verificar as condições de segurança comportamental e estrutural, comunicando as alterações à chefia imediata; acompanhar e fiscalizar a movimentação de presos ou internos no interior da unidade e adjacências; realizar escolta de presos em deslocamentos locais e interestaduais, bem como custodiá-los em unidades de saúde, órgãos judiciais, órgãos públicos e privados, sejam municipais, estaduais ou federais; observar o comportamento dos presos ou internos em suas atividades individuais e coletivas; não permitir o contato de presos ou internos com pessoas não autorizadas; revistar toda pessoa, autoridade civil ou militar, com exceção das autorizadas previstas em lei, e veículos previamente autorizados ou não, que pretendam adentrar ou que tenham adentrado ao estabelecimento penal e/ou suas imediações; verificar e conferir os materiais e as instalações do posto de serviço, zelando pelos mesmos; controlar a entrada e saída de pessoas, veículos e volumes nos estabelecimentos penais e/ou suas imediações, conforme normas vigentes; conferir documentos, quando da entrada e saída de presos e visitantes do estabelecimento penal e adjacências; operar o sistema de alarme e demais sistemas de comunicação interno, externo e audiovisuais; operar qualquer tipo de monitoramento eletrônico relacionado ao indivíduo preso dos regimes fechado, semiaberto, aberto ou submetido a qualquer tipo de medida cautelar prevista em lei; executar atividades de inteligência e contra-inteligência prisional; executar serviços e atividades de patrulhamento, guarda e vigilância de muralhas, postos de observação, guaritas, portarias, patrimônio móvel e imóvel, nos perímetros internos e externos dos estabelecimentos penais e correlatos; participar dos Conselhos e Grupos que tratam de assuntos vinculados ao Sistema Penal; ministrar cursos de formação, aperfeiçoamento, capacitação, instrução e outros correlatos, aos servidores do Sistema Penal, assim como para outras instituições quando solicitado; desempenho de atividades relacionadas com planejamento, organização, direção, execução, supervisão, coordenação, consultoria, assessoramento e controle de ações, serviços administrativos, educação em serviços penais, projetos e programas de gestão prisional; conter, gerenciar, negociar e intervir em situações de crise no âmbito do Sistema Penal e/ou quando solicitado por outras autoridades competentes; inspecionar, tendo livre acesso a locais públicos ou particulares onde seja passível a fiscalização do cumprimento de penas nos regimes semiaberto e aberto, assim como penas alternativas e medidas alternativas à prisão; executar outras atividades correlatas’.
São funções que pressupõem percepção visual ampla, visão periférica, capacidade de avaliar distâncias, profundidade e movimentações rápidas em ambientes de risco.
 A visão monocular, por sua vez, compromete de forma relevante as capacidades exigidas para o exercício das funções, acarretando limitações técnicas na execução das atividades e expondo o servidor a riscos concretos de falhas operacionais e de segurança. 
Nessa perspectiva, a deficiência não só inviabiliza o pleno desempenho das atribuições, como coloca em risco a vida do próprio servidor, dos colegas de trabalho e da coletividade que depende da eficiência do sistema prisional. 
Assim, consoante expressamente previsto no Edital n.º 02/2024, a incompatibilidade entre a deficiência e as funções do cargo constitui motivo legítimo para a eliminação do candidato, independentemente da possibilidade de compensação funcional ou de eventual adaptação, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública no juízo técnico de adequação funcional. 
Nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital constitui o regulamento do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que não se admitem alterações nos critérios previamente fixados, desde que em consonância com o ordenamento jurídico. 
A Administração Pública detém discricionariedade para estabelecer as regras do certame, inclusive quanto aos critérios de aptidão intelectual, física e psíquica, a fim de selecionar os candidatos mais aptos ao desempenho das funções do cargo. 
Assim, a vinculação aos termos do Edital nº 02/2024 é imperativa, especialmente porque este exige a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições essenciais do cargo, como requisito indispensável na avaliação médica. 
De mais a mais, não excede registrar que o candidato, ao inscreverse como PCD, anuiu expressamente às normas e condições do edital, submetendo-se à avaliação por Equipe Multiprofissional, a qual, nos termos do Edital, é responsável por atestar a compatibilidade entre a deficiência declarada e o exercício das funções inerentes ao cargo. 
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é firme no sentido de que a Administração Pública possui discricionariedade técnica para estabelecer critérios objetivos para aferição da aptidão física e funcional dos candidatos, sendo legítima a exclusão daqueles que, como no caso, não preencham os requisitos expressamente previstos no edita.
(...)
A bem da verdade, a pretensão do autor/apelado implicaria tratamento desigual e privilegiado em relação aos demais candidatos que se submeteram regularmente às etapas do certame, hipótese inadmissível sob a ótica dos princípios da isonomia e da legalidade que regem os concursos públicos, além de representar indevida intervenção do Poder Judiciário na esfera discricionária e técnica da Administração Pública, especialmente no tocante à fixação dos parâmetros médicos indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo. 
Diante disso, a manutenção do ato administrativo de inaptidão é medida que se impõe, resguardando o interesse público e a observância dos critérios objetivos estabelecidos no certame” (e-doc. 4)(grifei).

Opostos novos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 4, p. 29).
A reclamante alega que essa decisão teria violado a Súmula Vinculante nº 10, pois se teria negado aplicação à Lei nº 13.146/2015 e ao art. 27 e ao Decreto nº 6.949/2009 - que preveem o regime jurídico protetivo da pessoa com deficiência. Vide, por pertinente, o teor do art. 27 do Decreto nº 6.949/2009:

“Trabalho e emprego 
1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse direito abrange o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no mercado laboral, em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência. Os Estados Partes salvaguardarão e promoverão a realização do direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no emprego, adotando medidas apropriadas, incluídas na legislação, com o fim de, entre outros:
a) Proibir a discriminação baseada na deficiência com respeito a todas as questões relacionadas com as formas de emprego, inclusive condições de recrutamento, contratação e admissão, permanência no emprego, ascensão profissional e condições seguras e salubres de trabalho;
b) Proteger os direitos das pessoas com deficiência, em condições de igualdade com as demais pessoas, às condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo iguais oportunidades e igual remuneração por trabalho de igual valor, condições seguras e salubres de trabalho, além de reparação de injustiças e proteção contra o assédio no trabalho;
c) Assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos trabalhistas e sindicais, em condições de igualdade com as demais pessoas;
d) Possibilitar às pessoas com deficiência o acesso efetivo a programas de orientação técnica e profissional e a serviços de colocação no trabalho e de treinamento profissional e continuado;
e) Promover oportunidades de emprego e ascensão profissional para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, bem como assistência na procura, obtenção e manutenção do emprego e no retorno ao emprego;
f) Promover oportunidades de trabalho autônomo, empreendedorismo, desenvolvimento de cooperativas e estabelecimento de negócio próprio;
g) Empregar pessoas com deficiência no setor público;
h) Promover o emprego de pessoas com deficiência no setor privado, mediante políticas e medidas apropriadas, que poderão incluir programas de ação afirmativa, incentivos e outras medidas;
i) Assegurar que adaptações razoáveis sejam feitas para pessoas com deficiência no local de trabalho;
j) Promover a aquisição de experiência de trabalho por pessoas com deficiência no mercado aberto de trabalho;
k) Promover reabilitação profissional, manutenção do emprego e programas de retorno ao trabalho para pessoas com deficiência. 
2.Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência não serão mantidas em escravidão ou servidão e que serão protegidas, em igualdade de condições com as demais pessoas, contra o trabalho forçado ou compulsório”.

O conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na Súmula vinculante nº 10 pressupõe a demonstração de que o preceito legal deixou de ser aplicado ao caso concreto por fundamento constitucional. Nesse sentido, vide precedentes:

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 73009 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25 - grifei)
“Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66836 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/24)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 56390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/12/23)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 38.409 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/2/24)
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 61.992 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, primeira Turma, DJe de 9/10/23)

Observa-se, assim,  que não é possível extrair do ato reclamado que houve afastamento do regime protetivo conferido pela Lei nº 13.146/2015 e pelo art. 27 do Decreto nº 6.949/2009 com fundamento constitucional, mas apenas juízo interpretativo apoiado nas condições expressas no  Edital nº 02/2024, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).

Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve ser desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente